Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPAÇO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 27091035) em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar (ID 26811461). A embargante aponta omissão em relação ao pedido de penhora do salário da agravada, uma vez que a decisão foi pela concessão parcial da liminar. Requer o provimento dos embargos. Passo à análise do recurso por se tratar de decisão monocrática. Na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Com efeito, a embargante aduz a ocorrência de omissão no acórdão. Omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (inciso II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil). O embargante aponta omissão em relação ao pedido de penhora de 30% do salário pago à agravada. Ao analisar o mérito do recurso o fiz com o entendimento de conceder a liminar parcialmente e optei por não deferir a penhora do salário inaudita altera pars. Realmente não me manifestei de forma expressa, mas nesse ponto, entendo que nesse ponto a parte agravada deve ser ouvida. Assim, na verdade, é possível perceber que o interesse da parte (embargante) é no sentido de trazer, novamente, à discussão sobre matéria já analisada. Dessa forma, reconheço que houve omissão, passo a supri-la para consignar que nesse ponto, atenta aos principios da ampla defesa e do contraditório, até porque houve deferimento parcial da liminar. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para sanar o vício da omisão e constar que não vislumbrei a necessidade de deferimento da penhora de 30% do salário da agravada, sem alterar a conclusão da decisão proferida.